Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704537-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDIANA RODRIGUES DE SOUSA APELADO: EMERSON SOUZA ANDRADE Decisão 1. Apelação cível interposta por Leidiana Rodrigues de Sousa contra a sentença proferida pela Vara Cível do Paranoá que, em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por Emerson Souza Andrade, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a transferir a motocicleta YBR/2005, placa JJX-8387, ano 2004/2005 para o seu nome e pagar todos os débitos vinculados ao bem desde a data da tradição (29/7/2011), no prazo de 15 dias (ID no 28274102). 2. Durante o curso do processo, a pedido deste Relator, na sessão realizada em 1o/3/2021 na Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, foi admitido, por unanimidade, o IRDR 19 (autos de no 0748807-43.2020.8.07.0000), cuja questão submetida a julgamento é a “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)”. 3. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da Corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 4. A Relatora, Exma. Sra. Desembargadora Leila Arlanch, determinou a suspensão dos feitos que tramitam neste Tribunal e tratem da mesma controvérsia, para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. Logo, este recurso deverá aguardar o julgamento definitivo do referido incidente. Dispositivo 5. Determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 19 (CPC, art. 982, I). 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO